Tribunal: TJDFT
Processo: 0741143-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Em ações de produção antecipada de provas, é cabível a condenação em honorários advocatícios, quando demonstrada resistência injustificada à pretensão autoral, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.
2. Comprovada a tentativa extrajudicial frustrada e a posterior resistência do requerido à exibição dos documentos, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
3. Diante do valor irrisório da causa e da impossibilidade de mensuração do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.600,00.